Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705238-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING RECORRIDO: M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO DO LOCATÁRIO À EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS EM PODER DO CONDOMÍNIO. ADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COMO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEVER LEGAL DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELO PRAZO DE 5 ANOS. ART. 22, § 1o, “G”, DA LEI 4.591/64. CUSTOS PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM JUÍZO. RESPONSABILIDADE DA REQUERENTE. 1. É adequado o pedido de exibição de documentos como produção antecipada de prova, conforme procedimento estabelecido no art. 381 e seguintes do CPC/2015. Precedentes. 2. Pretendendo o locatário/condômino ter acesso a toda documentação comprobatória de despesas para verificar eventual pagamento indevido a título de despesas condominiais, a exibição de documentos é o meio adequado para tanto. Precedentes. 3. O extenso rol de documentos, cuja exibição se pretende, não implica, necessariamente, excessiva demora capaz de afastar o direito do locatário/condômino, ainda mais quando o réu/apelado em nenhum momento nega a existência dos documentos solicitados e não há resposta à notificação extrajudicial encaminhada. 4. O direito de exibição também é assegurado em razão do disposto nos arts. 22, inciso IX, 23 § 2o e 54, § 2o, todos da Lei no 8.245/91, devendo, contudo, ser observado o dever de guarda pelo prazo de 5 anos previsto no art. 22, § 1o, “g”, da Lei 4.591/64. 5. A pretensão exibitória não alcança a apresentação de documentos inexistentes ou ainda prestação de informações complementares à documentação. 6. Os custos relativos à cópia ou digitalização dos documentos a serem apresentados em juízo recaem sobre à requerente, pois a providência somente lhe aproveitará. 7. Conforme entendimento do C. STJ, uma vez demonstrada a resistência do réu à exibição dos documentos solicitados em ação de produção antecipada de prova, deve haver condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais 8. Deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 22, §1o, alínea “g”, da Lei 4.591/1964, porque o termo inicial de 5 (cinco) anos de guarda dos documentos é a data da sua elaboração/criação. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, afirma que, não havendo pretensão resistida à exibição de documentos, não é possível a condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementa de julgado da Corte Superior. Postula no ID 46662584 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr. (OAB/DF 15.396). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 22, §1o, alínea “g”, da Lei 4.591/1964. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr. (OAB/DF 15.396). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015